Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003434-31.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

EDVINO JERKE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento de mesmo número por eles interposto por
EDVINO JERKE
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O OBJETO DA AVENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juiz não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontade das partes nesse sentido. Constitui poder-dever do magistrado evitar eventuais vícios, atos simulados, fraudes ou excesso de lesividade a alguma das partes, em transação que lhe é submetida.

A existência de constrição judicial sobre o objeto do acordo proíbe a homologação do mesmo.”

O embargante requer, em síntese, a reforma da decisão.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Os autos não foram enviados à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, pois esta já afirmou nos autos pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissão e contradição fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes.

Não obstante as assertivas do agravante, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, o acordo
é ato pelo qual as partes resolvem pôr fim a um litígio, mediante concessões mútuas, sendo certo, ainda, que a busca pela composição é um dos princípios informadores do Direito Processual Civil.

Ao Juiz
compete a direção do processo, sendo que, hodiernamente, tal direção não pode ser vista apenas sob o enfoque formal, ou seja, relativa à ordenação e à normalidade da relação processual. Mas deve ser articulada de modo a se aferir a verdade real dos fatos, com fulcro no conjunto probatório apresentado à análise.

Por igual, ao Magistrado, no exame do conteúdo do acordo,
incumbe proceder ao controle da conveniência do ajuste, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não apenas fiscalizar a sua regularidade formal, sendo-lhe conferida a faculdade de obstar homologação do acordo,
quando não constatadas a legitimidade do ato praticado ou mesmo a lisura de sua finalidade, de modo a garantir o bom andamento processual, a consecução de justiça e a segurança da parte ou de terceiros que possa vir a ser prejudicado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - DIVISÃO DE TERRAS - PREJUÍZO À TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes os elementos que evidenciem que o acordo que se pretende ver homologado não causará prejuízo a terceiros, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua homologação. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em possibilidade de homologação do acordo entabulado entre as partes, diante da possibilidade de eventual prejuízo de terceiros.
(TJ-MG - AI: 10000191701747001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No caso dos autos, conforme sopesado quando da análise da liminar, a existência de constrição judicial sobre o objeto do acordo proíbe a homologação do mesmo, nos termos do decidido pelo magistrado de 1o grau:

“Na ocasião da prolação da sentença, os grãos depositados em pagamento à requerida já estavam indisponíveis ante o arresto nos autos no 1003263-31.2020.8.11.0037 e a penhora no rosto dos autos oriunda das ações no 1002684- 83.2020.8.11.0037 (Num. 40488007) e no 1003063- 24.2020.8.11.0037 (Num. 41249772 - Pág. 4).

No caso concreto, a penhora no rosto dos autos, relativa ao processo no 1002684-83.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete) sacas (60 Kg) de milho em grãos, foi solicitada em 24/09/2020 (Num. 40488007 - Pág. 1).

Já a penhora no rosto dos autos, relativa ao processo no 1003063-24.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete) sacas (60 Kg) de milho em grãos, foi solicitada em 06/10/2020 (41249772 – Pág.1).

Por fim, o arresto nos autos da ação monitória no 1003263- 31.2020.8.11.0037, em trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), sobre eventual crédito da requerida Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, na quantidade de 1.560,180 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e oitenta) quilos ou 26.003,25 sacas de milho, foi deferido em 25/06/2020 (Num. 53503734 - Pág. 34).

Com efeito, o crédito é considerado indisponível quando seu montante já fora objeto de constrição judicial, fato que torna inviável eventual transação.

Isso posto, indefiro a homologação do acordo nos moldes em que foi formulado.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO. TRANSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO ACORDO. PREJUÍZO A TERCEIROS, CREDORES DA COOPERATIVA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70085356996 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 07/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
NÃO OBSERVADA PELA PARTE RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. I. Correta a decisão que deixou de homologar o acordo entabulado entre as partes, em razão da não observância da penhora
realizada no rosto dos autos
. II. A parte agravante possuía conhecimento da constrição, pois se manifestou nos autos
em mais de uma oportunidade após a averbação da penhora
. III. Hipótese em que a agravante ao realizar o depósito bancário do débito agiu precipitadamente ou, no mínimo, não foi diligente, devendo arcar com os riscos decorrentes da estratégia adotada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(Agravo, No 70075966275, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-03-2018)

Assim, em uma análise perfunctória dos documentos que instruíram o presente recurso, não se verificou, com segurança, a demonstração de que a homologação de tal acordo
não causará, de fato, qualquer prejuízo a terceiros,
revela-se prudente a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022